Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0730713-15.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – SINPECPF, contra decisão que não conheceu do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC, por ser incabível. Sustenta, em síntese, que o juízo de admissibilidade do apelo extremo não se pautou apenas em aplicação de temas de repercussão geral, mas também em inadmissão por ausência de prequestionamento, com espeque nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF, tornando cabível a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Tece considerações acerca da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 da Corte Suprema. Nesse contexto, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de que se reconsidere a decisão combatida, “com o consequente conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto, devendo ele ser remetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação”. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. Em contrarrazões, a parte agravada requer que todas intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Gabriela da Cunha Furquim de Almeida, OAB/DF 36.545. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Primeiramente, cumpre consignar que houve interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores, em razão de inadmissão dos apelos constitucionais, e, também, de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste Tribunal, em face da negativa de seguimento do recurso extremo. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 32684599). O STJ não conheceu do apelo (ID 53923372). O STF, por sua vez, entendendo que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário encontra-se amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, afirmou que não cabia o manejo de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, e determinou o retorno dos autos à origem (ID 53923373). Ato contínuo, esta Corte, em decisão de ID 53927691, não conheceu do apelo acima mencionado. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso ora manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ademais, válido reforçar que “descabe a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)” (ARE 1473019/SE, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17/1/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256 (ID 54726531), e indefiro o requerido da parte agravada de ID 55016188, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031